Tribunal: TJSP
Processo: 1007903-73.2015.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Responsabilidade Civil – Indenização por danos morais e estéticos – Erro de diagnóstico que resultou perda do testículo – Danos morais e estéticos fixados em R$ 50.000,00 e R$ 15.000,00 – Decisão mantida – Extração de um testículo em um garoto de quinze anos que promove, além da incapacidade física para produção de espermatozóides, correlacionada com a capacidade de reprodução futura,

Ementa:
Responsabilidade Civil – Indenização por danos morais e estéticos – Erro de diagnóstico que resultou perda do testículo – Danos morais e estéticos fixados em R$ 50.000,00 e R$ 15.000,00 – Decisão mantida – Extração de um testículo em um garoto de quinze anos que promove, além da incapacidade física para produção de espermatozóides, correlacionada com a capacidade de reprodução futura, produzindo também sequelas emocionais, agindo de forma direta na sensação de sexualidade ou virilidade de um jovem adolescente e sua capacidade nesta área – Recurso improvido.